Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-57.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002716-57.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR PEGORARO MANGERE - CPF: 061.431.121-77 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral do segurado, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação ao exercício de suas atividades profissionais.

5. A mera existência de lesão ou sequela sem repercussão na capacidade de trabalho não gera direito à percepção do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 405.410/SP).

6. A impugnação genérica ao laudo pericial, desprovida de fundamento técnico-científico, não possui aptidão para infirmar a conclusão do
expert
judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela física sem repercussão na atividade profissional que habitualmente exercia
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 04/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por JÚLIO CESAR PEGORARO MANGERE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.° 1002716-57.2024.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 282559871):

“Vistos.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-acidente que Julio Cesar Pegoraro Mangere move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Segundo consta da petição inicial, a parte requerente foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/12/2020, evento que resultou em fratura do quadril, ocasionando, assim, a redução de seu potencial laboral.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte autora requereu a procedência dos pedidos, na forma abaixo delineada (ID n. 139351864):

f) Finalmente, em sentença final, que seja mantida a antecipação de tutela antecipada de urgência pleiteada, quando, após produção de todas as provas requeridas, restar demonstrado que o autor realmente está com redução da sua capacidade laborativa devido ao acidente de trabalho (sequela definitiva), devendo permanecer no gozo do benefício de auxílio-acidente (Espécie 94), com base no artigo 86 da Lei nº 8.213/91;

g) Que seja o requerido condenado ao pagamento das parcelas vencidas, ou seja, desde o dia posterior à data da cessação do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária acidentário (DIB: 10/02/2021), e das vincendas, acrescidos de juros moratórios e correção monetária (IPCA-E), incidentes até a data do efetivo pagamento, salvo período prescrito, nos moldes do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 c/c TEMA 862 do STJ c/c art. 352, § 6º, inciso II, da Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022;

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Na sequência, este Juízo determinou a produção de prova pericial (ID n. 139552506), cujo laudo pericial encontra-se encartado no ID n. 156009266.

Após ser citada e intimada, a parte requerida apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial (ID n. 158667909).

A parte requerente, a seu turno, apresentou impugnação ao laudo pericial (ID n. 158361561).

É a síntese.

Fundamento e decido.

I – Da impugnação ao laudo pericial:

A parte requerente apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando que o perito judicial não considerou adequadamente as limitações funcionais causadas pelo acidente, sustentando que o diagnóstico apresentado no laudo é incompatível com as condições reais de sua capacidade laboral, pleiteando, assim, a relativização do referido laudo.

Nesse aspecto, destaque-se que o perito deve esclarecer os pontos controvertidos de fato, utilizando-se de conhecimentos técnicos ou científicos para auxiliar o magistrado, nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

(...)

O artigo 480 do CPC, por sua vez, estabelece que o juiz pode determinar nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

No presente caso, o laudo pericial elaborado nos autos foi realizado por profissional habilitado, devidamente nomeado por este Juízo, seguindo as normas técnicas pertinentes, tendo o perito judicial apresentado análise detalhada das condições de saúde da parte autora, com descrição minuciosa do exame clínico e das respostas aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo.

A conclusão pericial foi fundamentada com base em elementos técnicos e científicos, sendo clara e precisa ao afirmar que a parte autora não apresenta redução permanente da capacidade laboral, estando apta a exercer atividades compatíveis com sua experiência e formação.

Não há, nos autos, elementos que demonstrem qualquer irregularidade ou insuficiência na análise técnica realizada. Assim, o laudo pericial cumpriu sua finalidade de auxiliar o juiz na formação de seu convencimento acerca dos fatos controvertidos.

Ademais, o artigo 479 do CPC reforça que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo, contudo, considerar as conclusões do perito à luz dos demais elementos constantes nos autos. No presente caso, a documentação apresentada pela parte requerente não se revela apta a infirmar a conclusão técnica exarada pelo perito judicial, que analisou detalhadamente o estado clínico do autor, examinou os documentos juntados e realizou minucioso exame físico.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.
(TJ-MT 10008815620208110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA –AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – NÃO CABIMENTO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 –RECURSO NÃO PROVIDO 1
. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. 2. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação.
O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado.
3. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10018538520168110001 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “ destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§ 1º), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014048-11.2018.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020).

Assim, o simples inconformismo da parte autora com as conclusões periciais não autoriza a relativização do laudo ou a realização de nova perícia, sobretudo quando a matéria está suficientemente esclarecida e não há indícios de inconsistências técnicas ou omissões no trabalho pericial.

REJEITO
a impugnação (ID n. 158361561).

II – Do mérito:

Cuida-se de ação acidentária em que a parte requerente tenciona obter um provimento jurisdicional para a concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91.

Nos termos da petição inicial, após o acidente de trânsito ocorrido no trajeto de trabalho, a autarquia requerida concedeu à parte requerente o benefício de auxílio-doença, contudo, não procedeu à conversão do referido benefício em auxílio-acidente.

A Lei 8.213/91, em seu art. 86, dispõe sobre o auxílio-acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão do referido benefício acidentário, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: 1) a qualidade de segurado; 2) a superveniência de acidente de qualquer natureza; 3) a redução da capacidade para o trabalho; 4) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em apreço, a qualidade de segurada da parte autora está devidamente comprovada, bem como a ocorrência do acidente de trânsito em 09/12/2020, no trajeto de trabalho.

Por outro lado, a análise do requisito essencial à concessão do benefício – a redução da capacidade laborativa – deve ser realizada à luz da prova pericial.

O perito judicial, após examinar o requerente e analisar os documentos apresentados, concluiu que a sequela de fratura do quadril direito não resultou em comprometimento funcional que reduzisse a capacidade para o trabalho habitual do autor (ID n. 156009266):

Embora a parte autora tenha alegado dor e limitação em atividades que exijam maior esforço físico, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que tais limitações não afetam sua capacidade para o desempenho das atividades laborativas habituais.

Oportuno destacar que, em decorrência de um acidente de trabalho, podem resultar danos permanentes à integridade física do segurado, sem possibilidade de recuperação. Esses danos podem apresentar variados graus de gravidade, no entanto, para a legislação de regência, apenas o dano que ocasiona perda ou redução na capacidade de trabalho (seja esta de ordem qualitativa ou quantitativa) confere o direito ao auxílio-acidente, desde que não se configure a invalidez permanente para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese, em sede de recursos repetitivos, nos seguintes termos (Tema 416):

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 156, fixou entendimento no sentido de que o segurado que tenha sofrido lesão caracterizada como causadora de incapacidade parcial e permanente faz jus ao auxílio-acidente, ainda que tal lesão possua caráter reversível:

Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

As teses supramencionadas não se aplicam ao caso concreto, uma vez que o perito judicial concluiu que as sequelas apresentadas pelo requerente não o incapacitam para o trabalho, tampouco implicam redução de sua capacidade para o desempenho da atividade habitual.

Nesse aspecto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, fundamentada em laudo judicial conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de nova perícia judicial; (ii) se a autora possui incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício previdenciário. III. Razões de decidir
3. O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral da autora, considerando as condições clínicas degenerativas compatíveis com a idade e controláveis por acompanhamento médico. 4. Os exames médicos apresentados pela autora não possuem força suficiente para desqualificar o laudo judicial, uma vez que foram realizados em momento anterior à perícia judicial.
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi devidamente fundamentado e elaborado por perito imparcial, sendo suficiente para a formação da convicção do juízo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de incapacidade laboral constatada em laudo pericial judicial afasta o direito à concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. 2. A negativa de realização de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1026161-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 22.05.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005106820228110090, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAUMA DE MEMBRO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequelas decorrentes de fratura de tornozelo direito em acidente de trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor. III. Razões de decidir 3.
O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999. 4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.
5. Os estudos científicos apresentados pelo recorrente, embora acadêmicos, não alteram a conclusão pericial específica ao caso, baseada em exame físico direto e na conformidade com critérios técnicos previdenciários. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional."9Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1º; L. 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007412620238110037, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
- Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente, é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e
que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido - Comprovando o laudo pericial, que não foi desconstituído, que o periciado não está inabilitado para o exercício da atividade laborativa habitual, bem como a ausência de redução da capacidade laborativa, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão do benefício, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1991.
(TJ-MG - AC: 50210452220228130145, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2023).

Destaque-se que, apesar de o juiz não estar vinculado ao laudo pericial, este constitui o principal meio de prova para o deslinde de ações acidentárias, especialmente quando elaborado por profissional especializado e de forma imparcial, como ocorreu no presente caso.

Assim, não comprovada a redução da capacidade para o trabalho, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

III – Do dispositivo:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil – CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Julio Cesar Pegoraro Mangere.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Após,
remetam-se
os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação,
certifique-se
e, na sequência,
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório, omisso e incongruente, pois reconheceu a existência de sequela com leve limitação na mobilidade articular do quadril direito, porém concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral.

Argumenta, nesse contexto, que a parte apelante exercia a atividade de porteiro de edifícios, a qual exige esforços físicos moderados, o que coloca em risco de piora o quadro clínico já debilitado e irreversível do segurado.

Salienta, ademais, que além de apresentar conclusões incompatíveis entre si, o laudo pericial contrasta frontalmente com outros documentos médicos constantes dos autos.

Aduz, outrossim, que diante da impossibilidade de acolhimento do laudo pericial, a parte apelante satisfaz os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, porquanto demonstrada a redução da capacidade.

Consigna, nesse ponto, que o auxílio-acidente é devido ainda que discreta ou mínima a redução da capacidade laboral.

Por essas razões, requer “
QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA ORA RECORRIDA
, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente em prol do Autor/Recorrente, determinando a imediata implantação do benefício incapacitante por tratar-se de verba alimentar (artigo 300 do CPC/2015), tudo nos termos do pedido inicial do presente processo, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, ou seja, desde a data da cessação do benefício até o efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, mediante RPV, tudo nos termos dos pedidos da inicial do presente processo
” (ID. 282559873).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC (ID. 283965364).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JÚLIO CESAR PEGORARO MANGERE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.° 1002716-57.2024.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILÍO-ACIDENTE com pedido de tutela provisória de urgência
inaudita altera pars
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que sofreu acidente de trabalho no dia 09.12.2020, que culminou com “
fratura grave no seu quadril (CID T 93 - sequelas de traumatismo no membro inferior; CID S 32.4 - fratura do acetábulo; CID M 25.5 – dor articular; CID M19 - artrose)
”, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até a data de 09.02.2021, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 282559859).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda, consoante sentença já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 282559859):

“[...]

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de sequela de fratura do quadril direito, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

a)
O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Não constatado
.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Sim, decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 09 de dezembro de 2020, necessitando do atendimento médico de urgência.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não constatado
.

[...]

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

Resposta: Não constatado.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

Resposta: Não constatado.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta: Não constatado.

b) Do Requerente:

1) De acordo com os fatos trazidas aos autos, a parte autora é acometida de limitações ortopédicas oriunda de acidente de trajeto. Nesse sentido, diga o(a) Dr(a). Perito(a) qual o quadro de lesões que sofre/sofreu o Segurado?

Resposta: Fratura do quadril direito.

2) Diga o Dr. Perito, se é possível considerar que após o período de incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS na ocasião - DCB: 09/02/2021), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido? Resposta:

Não constatado.

3) Tendo em vista a profissão desempenhada pelo Autor na época do acidente – PORTEIRO DE EDIFICIOS – e a necessidade de permanecer longos períodos em uma mesma posição e esforços físicos intensos (carregar e movimentar objetos pesados – acima de 05 kg), bem como movimentos repetitivos com os membros inferiores e superiores, com flexão, extensão, pressão e força do membro afetado, além de subir e descer lances de escada, para o exercício desta, é possível que a parte autora tenha capacidade laborativa reduzida? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer.

Resposta: Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

4) Comparando-se a situação da parte autora com a de outros profissionais que não possuam as mesmas sequelas que ele, pode-se dizer que o autor se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

Resposta:
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual
.

[...]

6) AS LIMITAÇÕES FUNCIONAIS DO MEMBRO AFETADO DEMONSTRADAS NO LAUDO JUNTADO PELA PARTE AUTORA podem implicar em SEQUELAS, QUE, CAUSAM DÉFICIT FUNCIONAL, implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em GRAU LEVE?

Resposta: Não constatado.

7) A parte autora reúne condições de exercer a mesma função com o mesmo vigor e perfeição, como em momento anterior ao acidente que causou a lesão no membro inferior (CID T93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; CID S 32.4 - fratura do acetábulo; M 25.5 – dor articular; CID M19 - artrose)?

Resposta:
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual
.

8) AO EXAME CLÍNICO/FÍSICO DA PARTE AUTORA, OS MEMBROS AFETADOS NO ACIDENTE APRESENTARAM RESTRIÇÕES PARA REALIZAR MOVIMENTOS EM QUE GRAU? (1%-9%) LEVE/MÍNIMO (10%-25%) MÉDIO (26%-50%) INTENSO (51%-100%) GRAVE. E, ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta: Limitação leve na mobilidade articular do quadril direito, de acordo com o exame clínico-pericial.

9) A PARTE AUTORA APRESENTA PERDA PARCIAL DA FORÇA DO MEMBRO AFETADO QUANDO COMPARADO AO MEMBRO COLATERAL? Gentileza atestar ainda que mínimo;

Resposta: Não constatado.

10) Por exemplo, pode-se afirmar que há uma limitação parcial para exercer essas atividades pós acidente, comparado membro colateral, quando a parte autora emprega mais força em seu membro inferior? Gentileza atestar se existe uma diminuição da capacidade laboral para o exercício dessas funções, ainda que seja considerado mínimo?

Resposta: Não constatado.

11) Caso seja constatada uma limitação leve ou mínima, é possível afirmar, que de um total de 100%, da capacidade funcional do membro afetado, também houve uma redução mínima ou leve da capacidade de trabalho da parte autora?

Resposta: Não constatado.

12) Se negativo o quesito anterior (item 11), este I. Perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte Autora (em relação aos membros afetados) de forma que não existe NENHUM tipo de limitação/déficit funcional CONSIDERANDO em atribuir uma avaliação de 0% à 100%? E ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta:
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual, de acordo com o exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos
.

13) Conforme O LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA (DOCUMENTO ANEXO NOS AUTOS), é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional decorrente das LESÕES no membro inferior (CID T93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; CID S 32.4 - fratura do acetábulo; M 25.5 – dor articular; CID M19 - artrose)?

Resposta: Sim.

14) Quais são as sequelas/limitações apontadas pelo LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA (JUNTADO NOS AUTOS), que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Limitação leve na mobilidade articular do quadril direito.

15) Conforme O LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA (DOCUMENTO ANEXO NOS AUTOS), as sequelas que acometem o membro afetado decorrente das LESÕES no membro inferior (CID T93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; CID S 32.4 - fratura do acetábulo; M 25.5 – dor articular; CID M19 - artrose) é parcial ou total? Conforme A Avaliação médica.

Resposta: Parcial.

16) Conforme O LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA (DOCUMENTO ANEXO NOS AUTOS) juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem os membros afetados decorrentes das LESÕES no membro inferior (CID T93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; CID S 32.4 - fratura do acetábulo; M 25.5 – dor articular; CID M19 - artrose) PODEM SER CONSIDERADAS: temporária OU PERMANENTE?

Resposta: Permanente.

17) Conforme O LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA JUSTIÇA ESTADUAL (DOCUMENTO ANEXO NOS AUTOS), é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional decorrente das LESÕES no membro inferior (CID T93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; CID S 32.4 - fratura do acetábulo; M 25.5 – dor articular; CID M19 - artrose)?

Resposta: Sim.

18) Quais são as sequelas/limitações apontadas pelo LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA JUSTIÇA ESTADUAL (JUNTADO NOS AUTOS), que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado? Resposta: Limitação leve na mobilidade articular do quadril direito. 19) Conforme O LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA JUSTIÇA ESTADUAL (DOCUMENTO ANEXO NOS AUTOS), as sequelas que acometem o membro inferior (CID T93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; CID S 32.4 - fratura do acetábulo; M 25.5 – dor articular; CID M19 - artrose) é parcial ou total? Conforme A Avaliação médica.

Resposta: Parcial.

20) Conforme O LAUDO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA JUSTIÇA ESTADUAL (DOCUMENTO ANEXO NOS AUTOS) juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro inferior (CID T93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; CID S 32.4 - fratura do acetábulo; M 25.5 – dor articular; CID M19 - artrose) PODEM SER CONSIDERADAS: temporária OU PERMANENTE?

Resposta: Permanente”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de “
Limitação leve na mobilidade articular do quadril direito”
, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional da segurada à época do acidente.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

Outrossim, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, ao contrário, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

No que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

A nomeação do perito judicial, a propósito, se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025